Tribunal: TJMT
Processo: 1094069-27.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1094069-27.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ROSE CLEIA RAMOS DA SILVA - CPF: 352.785.951-91 (APELANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1094069-27.2025.8.11.0041

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DA REQUERIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APÓS COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que homologou a desistência da ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução de mérito, revogou a liminar e determinou o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários sucumbenciais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento nos princípios da causalidade e da sucumbência e nos arts. 85 e 90 do Código de Processo Civil;
(ii)
afastamento do fundamento da decisão dos embargos de declaração, sob a alegação de que as custas iniciais foram efetivamente recolhidas pela apelada, o que inviabiliza a aplicação do art. 290 do mesmo diploma;
(iii)
reconhecimento da angularização processual decorrente do comparecimento espontâneo, da apresentação de contestação e da interposição de agravo de instrumento provido em sede liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
aferir se o comparecimento espontâneo da requerida, com apresentação de contestação e interposição de agravo de instrumento, configurou angularização da relação processual apta a atrair a incidência do art. 90 do Código de Processo Civil;
(iii)
analisar a possibilidade de aplicação do art. 290 do mesmo diploma quando comprovado o recolhimento das custas iniciais;
(iv)
examinar a imposição dos ônus sucumbenciais à parte autora que desistiu da ação após a estabilização da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna especificamente os fundamentos da sentença e da decisão dos embargos de declaração, com correlação entre a fundamentação do julgado e as razões do recurso.

5. O comparecimento espontâneo da parte requerida supre a falta de citação e angulariza a relação jurídica processual, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, especialmente quando acompanhado da apresentação de contestação e da interposição de recurso bem-sucedido perante a instância superior.

6. Estabilizada a relação processual antes do pedido de desistência, a homologação do ato extintivo impõe ao autor o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, conforme regra expressa do art. 90 do Código de Processo Civil.

7. A aplicação do art. 290 do Código de Processo Civil pressupõe a ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, hipótese inocorrente quando comprovado o pagamento das guias antes do deferimento da medida liminar.

8. O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à movimentação da máquina judiciária, sobretudo quando a desistência da ação é formulada após a obtenção, pela parte adversa, de decisão liminar suspensiva em sede recursal.

9. A inadimplência alegada como fundamento causal não se sustenta quando o próprio autor reconhece administrativamente a regularidade da posição contratual da parte requerida antes do deferimento da liminar.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85,
caput
e § 2º, 90, 239, § 1º, 290, 485, VIII, e 1.010, II e III; Decreto-Lei n. 911/1969.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.143.578/DF, AREsp 2.946.430/MS, AREsp 2.922.034/MG, Tema 1.040; TJMT, ApCiv 0001041-64.2016.8.11.0032.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1094069-27.2025.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
ROSE CLEIA RAMOS DA SILVA
contra sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que
homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução de mérito
, sem condenação em honorários sucumbenciais, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1094069-27.2025.8.11.0041, ajuizada pela autora
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(id. 347040440).

Na
origem
, a apelada expôs que celebrou com a apelante o Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens n. 0114500010362912, em 30/maio/2025, no valor de R$ 71.333,86 (setenta e um mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), pagável em 48 parcelas mensais de R$ 2.199,14 (dois mil, cento e noventa e nove reais e quatorze centavos), garantido por alienação fiduciária do veículo Hyundai HB20 Limited 1.0 TG. Sustentou que a apelante tornou-se inadimplente a partir da segunda parcela, com mora comprovada por notificação extrajudicial. Postulou a busca e apreensão liminar do bem, com posterior consolidação da propriedade (id. 347040403).

A
liminar foi deferida
(id. 347040421).

Antes da efetivação da medida, a apelante
compareceu espontaneamente
aos autos e apresentou
contestação
. Arguiu, preliminarmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova. No mérito, refutou a inadimplência, sob o argumento de que, ao acessar o sítio eletrônico da apelada, equivocadamente pagou os boletos das parcelas n. 26 e 27, com vencimento em 2027, ao invés das parcelas 2 e 3, vencidas em agosto e setembro de 2025, ambas no mesmo valor. Asseverou que, mediante contato telefônico (protocolo n. 20250919008200) e posterior confirmação por correio eletrônico em 22/setembro/2025, a apelada realocou as parcelas pagas e prometeu a extinção do processo. Aduziu violação à boa-fé objetiva e ao
venire contra factum proprium
, com base no art. 422 do Código Civil. Pugnou pela revogação da liminar e pela improcedência da ação (id. 347040423).

Inconformada com a manutenção da liminar, a apelante interpôs
agravo de instrumento
(autos n. 1035074-47.2025.8.11.0000), no qual foi
deferido o efeito suspensivo
para sustar o cumprimento da busca e apreensão. Na sequência, a apelada formulou
petição de desistência
, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (id. 347040439).

A
sentença homologou a desistência
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, revogou a liminar e determinou o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC, sem condenação em honorários sucumbenciais (id. 347040440).

Foram opostos
embargos de declaração
pela apelante, com apontamento de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, com base no art. 90 do CPC (id. 347040443).

Os aclaratórios foram
rejeitados
, sob o fundamento de que o cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC, pressupõe ausência de recolhimento das custas iniciais e impede a formação válida da relação processual, o que afastaria a incidência do art. 90 do CPC (id. 347040449).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença para arbitramento do ônus sucumbencial em desfavor da apelada, com fundamento no princípio da causalidade e nos arts. 85 e 90 do Código de Processo Civil. Argumenta que, com a apresentação da contestação e a interposição do agravo de instrumento, restou consumada a triangulação processual, imprescindível a sua anuência para a homologação da desistência.

Refuta o fundamento da decisão dos embargos de declaração, ao asseverar que as custas judiciais iniciais foram recolhidas pela apelada (ids. 210043951 e 210043956 dos autos de origem), de modo que o deferimento da liminar somente ocorreu após o respectivo recolhimento, não havendo falar em cancelamento da distribuição por ausência de pagamento.

Pugna pelo provimento do recurso para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa (id. 347041351).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e ao duplo grau de jurisdição. No mérito, propugna pela manutenção do julgado, com base no rito especial do Decreto-Lei n. 911/69, no Tema 1.040 do STJ e no princípio da causalidade, ante a inadimplência que motivou o ajuizamento da ação (id. 347041362).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026